Tribunal: TJDFT
Processo: 0730178-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730178-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: APARECIDO MIGUEL DOS SANTOS JUNIOR, WANDERSON PEREIRA LEMOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA. PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. As declarações das vítimas, o depoimento da testemunha policial, o reconhecimento dos acusados como autores do roubo, ratificado em juízo, a confissão de um deles e a quebra de sigilo telefônico confirmam a autoria do crime, em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. Conforme jurisprudência majoritária, diante da presença de três causas de aumento, duas delas podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se a última na terceira fase. Assim, o concurso de pessoas e a restrição da liberdade da vítima podem servir para exasperar a pena-base a título de circunstâncias do crime, permanecendo o emprego de arma de fogo como causa de aumento na terceira fase da dosimetria. Inexiste bis in idem, quando as mesmas causas de aumento não serviram para exasperar a pena na primeira e na terceira fases da dosimetria simultaneamente. Na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 da pena-base fixada para cada atenuante/agravante. Mantém-se a pena fixada na sentença, quando fixada em patamar inferior ao que decorreria da aplicação dos critérios jurisprudenciais predominantes, quando o recurso é exclusivo da defesa. Apelos desprovidos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 59, inciso II, do Código Penal, apontando flagrante desproporcionalidade na fixação da pena-base. Pugna pela aplicação do fator de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial calculado sobre a pena mínima em abstrato, e não 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, para quem o critério adotado pela turma julgadora, é dizer, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário também é aceito. Nesse sentido: “Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.” (AgRg no REsp 1817386/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 12/11/2020). De igual sorte, “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o critério de um oitavo sobre o intervalo das sanções mínima e máxima abstratamente prevista para o tipo penal (02 a 08 anos). Dessa forma, o aumento da pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, por duas vetoriais desabonadoras, revela-se proporcional e adequado.” (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 28/9/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009